Tribunal: STF
Processo: HC 266058
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ralf Lins e Outros, em favor de Cleverson de Souza Roque, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 1.028.920/PR.



    Colhe-se da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o Magistrado singular revogou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de armazenamento de conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes, por 588 (quinhentos e oitenta e oito) vezes, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão. 



    Contra essa decisão insurgiu-se o Ministério Público. 



    Em 15 de agosto de 2025, os Desembargadores da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, deram provimento ao recurso, determinando a expedição, com urgência, de ordem de prisão. 



    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa que, "apesar de o Ministério Público alegar continuidade delitiva, a denúncia limita-se a uma conduta com pena inferior ao limite exigido pelo art. 313, inciso I, do CPP. Portanto, pena igual a 4 anos não preenche o requisito objetivo autorizador da preventiva — sendo que o art. 313, I, do CPP estabelece que caberá a prisão preventiva para crimes com pena máxima em abstrato superior a quatro anos" (e-STJ fl. 7). 



    Salienta que, "conforme precedentes desta própria corte (STJ) e demais tribunais, não há incidência da causa de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, isso porque o crime de posse ou armazenamento de fotos e vídeos contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com criança ou adolescente (art. 241-B da Lei 8.069/90) é classificado como crime formal e permanente, cuja consumação se protrai no tempo, enquanto durar a posse ou armazenagem do material, não havendo que se falar em multiplicidade de crimes a atrair a aplicação da regra da continuidade delitiva" (e-STJ fl. 11). 



    Diante dessas considerações, pede (e-STJ fls. 24/25): 



    a) Seja recebido e processado o writ na forma da lei e regimento interno desta Egrégia Corte; 



    b) Seja concedida, liminarmente, tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento) a ordem impetrada, cassando o acordão emanado pela 5º Câmara Criminal do Estado do Paraná, que decretou a prisão preventiva do paciente de forma ilegal, tendo em vista a prisão preventiva não atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX, não obedecendo o requisito constitucional da devida fundamentação, tampouco a previsão contida no inc. I do art. 313 se amolda ao caso do ora paciente — isso porque, considerando que a fundamentação quanto a continuidade delitiva é inidônea, sequer poderia ser denunciado pelo art. 71 do Código Penal, por se tratar de crime formal e permanente que se prolonga com o tempo independentemente da quantidade de material, bem como que a pena máxima abstratamente prevista ao crime do art. 241 -b do ECA é igual a 4 (quatro) anos, não há preenchimento do requisito objetivo do art. 313, I do CPP para manutenção da prisão preventiva. 



    c) seja dispensado o pedido de informações escritas ao juízo de origem, dada a necessidade de urgência do julgamento, a fim de que cesse o constrangimento ilegal apresentado, conforme exposto no capítulo 2 acima; 



    d) Subsidiariamente, em caso de acreditarem haver necessidade de medida cautelar pessoal, que seja verificada a hipótese de liberdade com a imposição de alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, observando-se a adequação e proporcionalidade. 



    e) Ao final, seja concedida em definitivo a ordem, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade.



    O pedido liminar foi indeferido. 



    Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem de habeas corpus.” (eDOC 10)



    O ministro relator denegou a ordem. (eDOC 10)



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera as alegações expostas no STJ.



    Afirma que “o art. 313, I, do CPP é expresso ao condicionar a admissibilidade da prisão preventiva à existência de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. O tipo penal imputado ao paciente — art. 241-B do ECA — possui pena abstratamente cominada de 01 (um) a 04 (quatro) anos, razão pela qual não preenche o requisito objetivo legal para a custódia preventiva.” (p. 7)



    Enfatiza que “é juridicamente inviável o reconhecimento da continuidade delitiva no art. 241-B do ECA, sendo absolutamente indevida sua utilização como fundamento para superação da barreira objetiva do art. 313 do CPP.” (p. 8)



    Aponta, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, “em caso de remota condenação do requerente pelo delito imputado nos autos de prisão em flagrante delito, a pena certamente será em regime inicial diverso do fechado – com real possibilidade de já iniciar em regime aberto.” (p. 16)



    Requer, assim, a concessão da ordem, para cassar o decreto prisional, ou, subsidiariamente, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do ato coator:



    “No caso, entendo que o acórdão apontado como coator apresentou fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.



     Reparem: ainda que o crime imputado – previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – possua, isoladamente, pena inferior a quatro anos, o aresto salientou a prática de diversos delitos em concurso, configurando continuidade delitiva, o que eleva a pena máxima cominada além do limite de quatro anos previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Cumpre salientar que inexiste incompatibilidade entre os crimes formais e o instituto da continuidade delitiva. Ora, caso o réu houvesse armazenado apenas uma única imagem de pornografia infantil, tratar-se-ia de crime formal de efeitos permanentes, sem espaço para continuidade. Todavia, ao reiterar a conduta e ampliar seu acervo ilícito – totalizando 588 arquivos de imagens e vídeos de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes –, evidencia-se a prática de centenas de crimes formais cometidos em continuidade delitiva.” (eDOC 10 - grifos originais).



    Conforme narrado, o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança do Adolescente, na forma do art. 71, do Código Penal, porque “armazenou cerca de 588 (quinhentos e oitenta e oito) arquivos de imagens e vídeos, com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes”. Reconhecida a continuidade delitiva entre as condutas, que autoriza o aumento da pena de 1/6 a 2/3, está preenchido o requisito previsto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.



    De outro lado, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão de instância. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente